Tribunal: TJES
Processo: 5012283-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Dano (art. 163); Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012283-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO SILVA AVELAR

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DE CASTELO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E DANO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de trancar parcialmente ação penal que imputa ao paciente os crimes de lesão corporal e dano em contexto de violência doméstica , sob a alegação de ausência de justa causa pela não realização de exame de corpo de delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de exame de corpo de delito, por si só, configura manifesta falta de justa causa apta a ensejar o trancamento da ação penal na via excepcional do
Habeas Corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
é medida de caráter excepcionalíssimo, admitida apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

4. A alegação de ausência de materialidade, quando demanda análise aprofundada de provas, é incompatível com o rito célere do
writ
, confundindo-se com o próprio mérito da ação penal.

5. A existência de outros elementos informativos, como boletim de ocorrência, depoimentos das vítimas, registros médicos e fotografias, constitui lastro probatório mínimo que justifica o prosseguimento da ação penal, nos termos do art. 167 do CPP e do art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. Não há que se falar em trancamento da ação penal por ausência de justa causa quando a denúncia se ampara em elementos informativos mínimos que indicam a materialidade delitiva, ainda que ausente o exame de corpo de delito, cuja imprescindibilidade e eventual suprimento por outros meios de prova constituem matéria a ser dirimida na instrução processual."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 158 e 167; Lei nº 11.340/2006, art. 12, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012283-97.2025.8.08.0000

PACIENTE: ADRIANO SILVA AVELAR

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO – 2ª VARA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

15210373
) impetrado em favor de
ADRIANO SILVA AVELAR
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito
da
2
ª
Vara
de Castelo
/ES,
nos autos da Ação Penal nº 0000090-33.2024.8.08.0013.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal no que tange às imputações dos crimes de lesão corporal (art. 129, 13º, do CP, por duas vezes) e dano (art. 163 do CP).

Sustenta a ausência de justa causa para a persecução penal quanto a esses delitos, argumentando a inexistência de prova da materialidade, uma vez que não foi realizado o indispensável exame de corpo de delito, conforme exige o art. 158 do CPP para infrações que deixam vestígios.

Destaca que, em relação a uma das supostas vítimas de lesão, a própria autoridade policial consignou a ausência de lesão aparente e a vítima declarou não ter sofrido lesões. Quanto à outra vítima, o boletim de atendimento médico registraria apenas a queixa de dor, sem qualquer diagnóstico de lesão efetiva.

No que concerne ao crime de dano, alega que as fotografias acostadas aos autos são inconclusivas, não sendo possível aferir a existência de dano real aos objetos, e que a perícia técnica, essencial para tal constatação, não foi realizada.

Requer, liminarmente, a suspensão do andamento da referida ação penal, especialmente da audiência de instrução e julgamento designada, até o julgamento de mérito deste
writ.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 16138304.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 15442144.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria opinando pela denegação da ordem (ID nº 16138304).

Pois bem.

É cediço que o trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
constitui medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva da punibilidade ou a manifesta ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

No caso em apreço, a argumentação defensiva não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. A tese de ausência de materialidade, embora juridicamente relevante, confunde-se com o próprio mérito da ação penal, cuja análise aprofundada é reservada à instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável na via estreita e de cognição sumária do presente
writ
.

A decisão que rejeitou a preliminar e deu prosseguimento ao feito encontra-se devidamente fundamentada, apontando a presença de lastro probatório mínimo para a deflagração da ação penal. Com efeito, a justa causa, neste momento processual, ampara-se no Boletim de Ocorrência, nos depoimentos das vítimas, nos registros de atendimento médico da adolescente e nas fotografias que instruem o inquérito policial.

Ainda que o art. 158 do Código de Processo Penal estabeleça a indispensabilidade do exame de corpo de delito para as infrações que deixam vestígios, o próprio diploma legal, em seu art. 167, excepciona a regra ao prever que a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta quando os vestígios houverem desaparecido.

Ademais, tratando-se de crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei nº 11.340/2006, em seu art. 12, § 3º, de forma a proteger a vítima e garantir a efetividade da persecução penal, admite expressamente
"como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde".

Dessa forma, a controvérsia acerca da suficiência de tais elementos para comprovar a materialidade delitiva, em detrimento da perícia técnica não realizada, é matéria que demanda cognição exauriente, própria da fase de instrução e julgamento, não sendo possível seu deslinde nos estreitos limites deste remédio constitucional. Não se vislumbra, portanto, ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que justifique a drástica medida de trancamento do processo.

Corroborando tal entendimento, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a presença de um lastro probatório mínimo, ainda que não exauriente, é suficiente para afastar a alegação de ausência de justa causa e impedir o trancamento prematuro da ação penal.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.